Tribunal: TJBA
Processo: 8010799-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010799-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VITOR DOS SANTOS DA GUARDA e outros

Advogado(s): IRVING RAHY DE CASTRO PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE URANDI - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. SUPERADO. AÇÃO PENAL
INSTAURADA E COM TRÂMITE REGULAR
. PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE.
MODUS OPERANDI
. TRANSPORTE INTERESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrado transportando 267,13g de maconha em um ônibus de turismo. A impetração busca o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar, sob as alegações de ilegalidade da busca pessoal, excesso de prazo e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegalidade da busca pessoal pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; e (ii) determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga e o
modus operandi
do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, o que impede o conhecimento de alegações de nulidade da busca pessoal, por demandarem aprofundado reexame de fatos e provas.
4. A superveniência da instauração da ação penal, com o oferecimento da denúncia, torna superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
5. A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública se justifica com base em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não se admitindo fundamentação genérica.
6. A apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (267,13g de maconha) constitui fundamento idôneo para demonstrar a gravidade concreta da conduta e, consequentemente, a necessidade da custódia cautelar.
7. O
modus operandi
do delito, caracterizado pelo transporte interestadual de drogas em ônibus de turismo, revela uma maior organização e periculosidade, extrapolando a figura do pequeno traficante e reforçando o
periculum libertatis
.
8. As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes outros elementos concretos que recomendem a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A análise de suposta ilegalidade da busca pessoal, por demandar reexame fático-probatório, é incabível na via do
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime de tráfico, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelo
modus operandi
que denota maior periculosidade, como o transporte interestadual do entorpecente. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a custódia cautelar se a necessidade da medida estiver demonstrada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 929.525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024. STJ, AgRg no HC nº 846.512/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8010799-43.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Urandi
/BA
, tendo como impetrante
o bel.
Irving Rahy de Castro Pereira
e como paciente,
VITOR DOS SANTOS DA GUARDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto.

Salvador, .